Tribunal: TJDFT
Processo: 0726309-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726309-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MCPO RENTAL LTDA AGRAVADO: RENAN BRONZATTO ADORNO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do agravo de instrumento (ID 63094436). Comunique-se o d. Juízo a quo. Após, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator